Tribunal: TJMT
Processo: 1012302-03.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 1012302-03.2019.8.11.0000 – PJe
EXEQUENTE: PABLO JORRAN SILVA PEREIRA
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública proposto por Pablo Jorran Silva Pereira, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que lhe concedeu a segurança para determinar sua nomeação “para o cargo de Técnico de Apoio Educacional (nível médio), Município de Poxoréu”, nos termos do voto do Relator, Des. Luiz Carlos da Costa.
Pois bem.
Em consulta ao Diário Oficial do Estado de Mato Grosso publicado em 20.08.2021 (edição n. 28.068, p. 12, cópia anexa), observa-se a publicação do Ato n. 4.378/2021, que deu cumprimento à decisão judicial que ora se executa.
Diante desse quadro, tendo o feito executivo atingido seu objetivo, extingo-o e, por corolário, determino o arquivamento destes autos, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de setembro de 2021.
Assinado digitalmente
Desembargadora MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça
III